Tribunal: CARF
Processo: 15956.000116/2008-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESPESAS MÉDICAS, COM INSTRUÇÃO E PENSÃO ALIMENTÍCIA. INCLUSÃO DE DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL APÓS CIÊNCIA DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Inadmissível a inclusão de deduções após a ciência do lançamento de oficio por implicar em retificação extemporânea da declaração de ajuste anual.
IRRF. JUROS À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN, artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4 e 108 do CARF.
IRRF. MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. VEDAÇÃO AO CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
O processo administrativo não é via própria para discutir constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do artigo 150, inciso I, da CF/88.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.000116/2008-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.603 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
JORGE MENDELEH JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESPESAS MÉDICAS, COM INSTRUÇÃO E PENSÃO ALIMENTÍCIA.
INCLUSÃO DE DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL
APÓS CIÊNCIA DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Inadmissível a inclusão de deduções após a ciência do lançamento de oficio por
implicar em retificação extemporânea da declaração de ajuste anual.
IRRF. JUROS À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não
pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN,
artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4 e 108 do
CARF.
IRRF. MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. VEDAÇÃO AO
CONFISCO.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI
TRIBUTÁRIA.
INCOMPETÊNCIA DO CARF.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.
O processo administrativo não é via própria para discutir constitucionalidade
das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os dispositivos legais
devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública,
cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA.
EFEITOS. As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais e as judiciais, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.000116/2008-92
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

S2-TE03
Fl. 2

qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das
decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em
se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade. Inteligência do artigo 150, inciso I, da CF/88.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e
Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, exigência de IRPF decorrente do procedimento de
verificação da declaração de ajuste anual do ano-calendário de 2005, exercício de 2006, no valor
total de R$ 9.649,28, já acrescido de multa de ofício e juros de mora, em razão da omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$
110.972,06, tendo sido procedida a compensação do IRRF de R$ 20.078,61 sobre o valor
omitido, conforme se depreende do auto de infração constante dos autos, culminando com a
apuração do imposto de renda no valor de R$ 4.854,50 (fls. 3/9).
Por bem descrever os fatos e as razões da manifestação de inconformidade, adoto
o relatório da decisão de primeira instância – Acórdão no 17-34.965, proferido pela 8a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo II - DRJ/SP2 (fls. 81/97):
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado auto de infração, de fls. 01/04,
relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do ano-calendário 2005, por meio
do qual foi apurado crédito tributário no montante de R$ 9.649,28, dos quais, R$
4.854,50 referem-se ao a imposto, R$ 3.640,87 são cobrados a título de multa
proporcional e R$ 1.153,91 correspondem a juros de mora calculados até 30/04/2008.
O crédito assim constituído decorreu da inclusão, para fins de tributação, de
rendimentos omitidos, recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de trabalho com
vínculo empregatício, conforme declarado pela SECRETARIA DA FAZENDA DE
GOIÁS, CNPJ 01.409.655/0001-80, no valor de R$ 110.972,06, tendo sido retido na
fonte o imposto no valor de R$ 20.078,61, conforme descrição dos fatos e
enquadramento legal (fl. 02).
Cientificado do lançamento em 13/05/2008 (AR a fl. 16v), o contribuinte, por
intermédio de seu advogado, apresentou a impugnação de fls. 18/34, instruída pelos
documentos de fls. 37/38, pleiteando que sejam consideradas, para fins de deduções
da base de cálculo do imposto devido, as despesas com instrução de seu
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.603 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15956.000116/2008-92

dependente, Diogo Silva Mendeleh; com despesas médicas pagas à Unimed Ribeirão
Preto Cooperativa de Trabalho Médico; bem como da pensão judicial e da
contribuição previdenciária oficial, as quais foram ignoradas por ocasião da lavratura
do auto de infração. Não se manifesta quanto à omissão dos rendimentos que
ensejaram a lavratura do presente auto de infração.
Prossegue o Impugnante com seu arrazoado, alegando que o caráter estritamente
remuneratório da Taxa SELIC não permite sua utilização para qualquer outra finalidade
que não seja remunerar capital alheio, não se prestando para a indenização objetivada
nos juros moratórios. A Lei n° 9.065/95 está desrespeitando o artigo 110 do CTN,
medida que desnatura a cobrança dos juros incidentes sobre os débitos em atraso,
transmudando-lhes o caráter de moratório (que é o correto, porquanto pressuposto do
acréscimo) para remuneratório (reflexo dos elementos que integram o cálculo da Taxa
SELIC).
Defende que a Lei n° 9.065/95 não encontra fundamento no artigo 161, §1°, do CTN,
porque este dispositivo complementar autoriza a definição de outra taxa de juros, desde
que contenha e reflita natureza moratória, e não remuneratória. Os juros moratórios
podem perfeitamente ser fixado abaixo de 1%, porque o artigo 161, §1°, do CTN assim
o permite, e indo mais além, o atual panorama econômico reclama esta providência,
principalmente se levarmos em conta as baixas taxas inflacionárias vigentes. Dever-se-
ia passar a interpretar o artigo 161, §1°, como limite máximo para as taxas de juros
moratórios, e nunca como mínimo, pois a economia atual não comporta mais a
sustentação deste "dogma" dentro do direito tributário.
Reclama que a multa aplicada ofende aos princípios da razoabilidade ou
proporcionalidade (art. 50, LIV) e da proibição do confisco (art. 150, inciso IV),
previstos na Constituição Federal de 1988. Requer a redução da multa ao patamar de
20% de conformidade com o artigo 61, §2° da Lei n° 9.430/96, retificando-se o auto de
infração lavrado.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/SP2, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, para acolher o pedido de retificação em relação à retenção
da contribuição previdenciária oficial, pela fonte pagadora Secretaria da Fazenda de Goiás, no
valor de R$ 10.772,49, e ajustar o imposto de renda apurado para R$ 1.892,07, mais acréscimos
legais.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 09/10/2009 (fls. 103), o contribuinte, por
procuradores habilitados interpôs, em 03/11/2009, recurso voluntário (fls. 105/125), reportando-
se e repisando as razões da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, brevemente
sintetizados por meio dos tópicos a seguir lançados:
I – DA HIPÓTESE EM JULGAMENTO
II – DAS RAZÕES PARA REFORMA
11.a - Do Direito a dedução de despesas com instrução – do conceito constitucional de
renda
II.b - Do Direito a dedução de despesas médicas
II.c - Do direito a dedução da pensão judicial
II.d - Dos juros Selic aplicados
II.e - Da multa confiscatória aplicada
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.603 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15956.000116/2008-92

II.f - Da não incidência de juros sobre a multa
Requer, ao final, seja julgado improcedente o lançamento tributário, tendo em
vista sua insubsistência como medida de legalidade. Caso contrário, mantido o lançamento, que
seja reconhecida a inaplicabilidade da Taxa SELIC e o caráter confiscatório da multa de 75%
aplicada, devendo a mesma ser reduzida para 20%, nos termos do art. 61, § 2o da lei no 9.430/96,
retificando-se o auto de infração lavrado.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da Omissão de Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica – Dos encargos
legais aplicados:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SP2, que manteve a
autuação em relação a omissão de rendimentos apurada (por falta de impugnação) e parcialmente
os pedidos de retificação da DAA/2006 (acolhendo apenas o pedido de dedução da contribuição
previdenciária oficial retida pela fonte pagadora Secretaria da Fazenda de Goiás, no valor de R$
10.772,49), importando na redução do imposto de renda a pagar para R$ 1.892,07, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo processado, com especial
destaque não mais para a omissão de rendimentos objeto da autuação, e sim para as despesas
médicas, com instrução e pensão alimentícia omitidas e não lançadas tempestivamente na
declaração de ajuste anual.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 8197) e atendo-se às informações contidas
no auto de infração lavrado (fls. 3/9), não há como prosperar a pretensão recursal.
Ademais, considerando que a peça recursal não trouxe novas alegações hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso, me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo
que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor da decisão
proferida (fls. 85/97), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art.
57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015– RICARF:
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-000.603 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15956.000116/2008-92

O lançamento em questão refere-se à inclusão de rendimentos e compensação do
respectivo imposto de renda retido na fonte levadas a efeito após confronto entre a
declaração de ajuste apresentada pelo contribuinte e as informações prestadas pela fonte
pagadora por meio de DIRF - Declaração de Imposto de Renda na Fonte.
O exame dos documentos que serviram de base ao procedimento (fls. 05/08) e a não
contestação por parte do interessado demonstram a pertinência das alterações
efetuadas de oficio.
Cumpre, pois, analisar se é cabível o reconhecimento de despesas com instrução de
dependente; despesas médicas; bem como da pensão judicial e da contribuição
previdenciária oficial, para fins de dedução da base de cálculo do imposto apurado na
declaração de ajuste anual, depois de efetuado o lançamento de oficio.
As deduções pleiteadas encontram amparo no artigo 8° da Lei n° 9.250/1995, que, ao
definir a base de cálculo do imposto devido no ano-calendário, diz in verbis: (...)
Em relação às deduções das despesas médicas, das despesas com instrução de
dependentes e da pensão judicial, cabe ressaltar que a utilização das deduções da base
de cálculo é posta em lei como faculdade. Essa opção deve ser feita, portanto, no
ato da declaração de ajuste, por ser este o instrumento legalmente estabelecido
para apuração do imposto devido no ano-calendário. Não as tendo pleiteado no
momento correto, caberia, ainda, a retificação da declaração, antes do início do
procedimento de oficio. Nesta fase processual, não há como concedê-las.
No caso da contribuição previdenciária, conquanto o contribuinte não tenha feito uso
da faculdade no momento adequado, é de se atentar para o fato de que esta contribuição
difere das demais deduções previstas em lei, por ser obrigatória. Caracteriza-se, pois,
como despesa necessária para a percepção dos rendimentos.
Ressalte-se que, no caso dos rendimentos advindos do trabalho assalariado, o valor da
contribuição previdenciária já é descontado no ato do pagamento, reduzindo, inclusive,
a base de cálculo do imposto de renda retido na fonte.
Assim, é cabível que, mediante a comprovação hábil e idônea das retenções efetuadas a
esse título, seja revisto o lançamento para exclusão desses valores da base de cálculo do
imposto devido no ano-calendário.
Dos Juros Aplicados — Taxa Selic
O contribuinte se insurge contra a utilização da Taxa SELIC como fator de juros
moratórios, alegando que a incidência da Taxa SELIC sobre o suposto débito apontado
no auto não encontra respaldo jurídico.
Esclareça-se inicialmente que qualquer discussão em torno da constitucionalidade e
legalidade de dispositivos legais dos quais tenha a Fiscalização lançado mão, deve ser
proposta ao Poder Judiciário, que detém com exclusividade a prerrogativa de decidir
sobre a matéria, conforme se infere dos artigos 97 e 102 da Carta Magna.
Dessa forma, refoge à competência da autoridade administrativa a apreciação e decisão
de questões que versem sobre a constitucionalidade de atos legais e/ou desrespeito de
atos legais à norma de escalão hierárquico superior, salvo se já houver decisão do
Supremo Tribunal Federal declarando a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo.
Quanto à alegação da inadequada aplicação da taxa SELIC como juros moratórios
incidente sobre o tributo lançado, uma vez que esta possui caráter estritamente
remuneratório, a mesma não pode ser acatada.
(...)
No que tange a base legal da cobrança, observe-se que o próprio Código Tributário
Nacional, em seu artigo 161, § 1°, abaixo transcrito, permite, por autorização legal,
exigência de juros de mora em valor superior a 1% ao mês: (...)
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-000.603 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15956.000116/2008-92

De nenhuma forma, há vedação legal para que se exija juros moratórios em percentual
maior que 1%, devendo ser aplicado no presente caso o disposto no artigo 13 da Lei n°
9.065/1995 e § 3° do artigo 61 da Lei n° 9.430/1996.
A cobrança de juros de mora em percentual equivalente à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) para títulos federais, acumuladas
mensalmente, foi fixada pela Lei n° 9.065, de 20 de junho de 1995, artigo 13, portanto
sua cobrança não é ilegal.
(...)
Desta forma, embora o inconformismo do contribuinte acerca da aplicação da taxa
SELIC ao levantamento, a mesma deve subsistir por possuir previsão legal.
Multa de Oficio - 75%
O fundamento legal para o lançamento da multa de oficio de 75% encontra-se no artigo
44, inciso I, da Lei n. 9.430, de 1996, "in verbis": (...)
A multa de lançamento de oficio, que tem caráter punitivo e não meramente moratório,
aplicada sobre o valor do tributo cuja falta de recolhimento se apurou, está em
consonância com a legislação de regência, sendo o percentual de 75% legalmente
previsto.
Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la. Não se pode, no
âmbito administrativo, reduzi-lo ou alterá-lo por critérios puramente subjetivos,
contrários ao princípio da legalidade, tendo em vista o caráter vinculado da atividade
fiscal (único do artigo 142 do CTN).
Qualquer cotejamento em relação aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade não é possível nessa fase administrativa. E de se ressaltar que a multa
de oficio é devida em face da infração à legislação tributária e não por constituir tributo,
mas penalidade pecuniária estabelecida em lei.
Desse modo, em se tratando de lançamento de oficio, deve ser mantida a multa de 75%,
prevista expressa e especificamente pela legislação tributária.
Efeito confiscatório
Quanto à contestação sobre a violação do princípio constitucional tributário do confisco,
salientamos que a vedação insculpida na Carta Magna é dirigida ao legislador ordinário,
que o deve considerar quando da elaboração das disposições normativas, e não o
aplicador da lei, que a ela deve obediência.
Nos termos do inciso IV do artigo 150 da CF/88, ao tratar das limitações ao poder de
tributar, o legislador consignou expressamente a proibição da utilização de tributo com
efeito de confisco, não da multa.
As multas de oficio constituem-se em instrumento de desestimulo ao sistemático
inadimplemento das obrigações tributárias, atingindo, por via de consequência, apenas
os contribuintes infratores, em nada afetando o sujeito passivo cumpridor de suas
obrigações fiscais.
Pertinente salientar, que o Recorrente teve duas oportunidades para promover a
retificação de sua DAA/2006, inclusive solicitando dilação de prazo para assim proceder, o que
foi regularmente deferido pela fiscalização. Entretanto, preferiu quedar-se silente descurando as
intimações e oportunidades que teve, conforme, aliás, se abstrai do Relatório Fiscal constante do
Termo de Encerramento de procedimento fiscal constante dos autos (fls. 31/33).
Já em relação às alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade da multa de
ofício de 75% sobre o crédito tributário, bem como da incidência de juros à taxa SELIC, e
confirmando o acerto da decisão recorrida, cabe ressaltar que tais matérias já se encontram
pacificadas neste Conselho Administrativo, inclusive culminando com a edição das Súmulas no
2, 4 e 108:
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-000.603 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15956.000116/2008-92

Sumula no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Súmula no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Súmula no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Por fim, quanto ao entendimento doutrinário e jurisprudencial trazidos para
justificar a pretensão recursal, este último, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões, mesmo
que colegiadas, sem um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas
complementares do Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por
elas resolvidos.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter os acréscimos legais aplicados na autuação lavrada
relativa ao imposto de renda ajustado no valor de R$ 1.892,07, apurado no ano-calendário 2005,
exercício 2006.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital